Tribunal: TJMT
Processo: 1012951-83.2024.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012951-83.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[F. DE FREITAS ZANCHETA LTDA - CNPJ: 27.105.059/0001-09 (EMBARGADO), ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), FERRUCIO DE FREITAS ZANCHETA - CPF: 021.719.121-54 (EMBARGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (EMBARGANTE), RODRIGO FERRARI IAQUINTA - CPF: 409.387.248-19 (ADVOGADO), F. DE FREITAS ZANCHETA LTDA - CNPJ: 27.105.059/0001-09 (EMBARGANTE), ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), FERRUCIO DE FREITAS ZANCHETA - CPF: 021.719.121-54 (EMBARGANTE), ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (EMBARGADO), RODRIGO FERRARI IAQUINTA - CPF: 409.387.248-19 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 04.200.649/0001-07 (EMBARGANTE), TELMO ARBEX LINHARES - CPF: 012.432.906-33 (ADVOGADO), COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 04.200.649/0001-07 (EMBARGADO), TELMO ARBEX LINHARES - CPF: 012.432.906-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

F. DE FREITAS ZANCHETA EIRELI

EMBARGANTE(S):

FERRUCIO DE FREITAS ZANCHETA

EMBARGADO(S):

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

TERCEIRO INTERESSADO:

QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

E M E N T A:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DE REVISÃO CONTRATUAL JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA ACAUTELATÓRIA ANTECEDENTE. APELO DOS AUTORES DESPROVIDO E DA RÉ PROVIDO EM PARTE. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Ação Revisional de contrato de financiamento (Lei n. 9.514/97), reconheceu a legitimidade dos juros remuneratórios e a legalidade da capitalização, mantendo-se apenas o afastamento das chamadas “Despesas de Terceiros”, alegando os embargantes omissões no julgado para fins de saneamento e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: análise de supostas omissões sobre (i) a limitação dos juros remuneratórios pela taxa média do BACEN; (ii) a ilegalidade da Tabela Price e da capitalização de juros; e (iii) a necessidade de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insurgência que, a pretexto de sanar omissão, busca rediscutir o mérito da causa por mero inconformismo, desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.

A manutenção dos juros remuneratórios foi devidamente fundamentada na natureza empresarial do contrato e nos ditames da Lei n. 13.874/2019, inexistindo a omissão apontada, visto que a taxa média do BACEN não é considerada um teto absoluto.

A legalidade da capitalização de juros foi afirmada com base na expressa permissão da Lei n. 9.514/97 e na validade de sua pactuação (Temas 246 e 247/STJ), o que afasta a aplicação do Tema 28/STJ e a omissão arguida.

É despicienda a prova pericial para verificar a ocorrência de capitalização de juros quando esta prática é legalmente permitida no contrato em análise, tornando a questão puramente de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito por mero inconformismo, limitando-se à correção dos vícios do art. 1.022 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

F. DE FREITAS ZANCHETA EIRELI

EMBARGANTE(S):

FERRUCIO DE FREITAS ZANCHETA

EMBARGADO(S):

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

TERCEIRO INTERESSADO:

QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
F. DE FREITAS ZANCHETA LTDA E OUTRO
contra o v. acórdão de ID. n. 345660863 que, nos autos da
Ação de Consignação em pagamento c/c de revisão contratual judicial com pedido de tutela acautelatória antecedente e liminar
n. 1012951-83.2024.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
e
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
, negou provimento ao apelo dos autores embargantes, porém,

deu parcial provimento à apelação interposta securitizadora ré, ora embargada, para reformar em parte a sentença para reconhecer a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto e manter a taxa de juros remuneratórios contratada, mantendo, porém, a declaração da nulidade da cobrança do encargo denominado “Despesa de Terceiros”, no valor de R$51.163,49, assim como a condenação solidária das corrés na compensação de tal montante saldo devedor, ou, eventualmente, na sua restituição simples, com os consectários legais.

Afirmam, em síntese, que o aresto embargado incorreu em omissão.

Sustentam que a decisão colegiada incorreu em omissão quanto à necessidade de os juros remuneratórios respeitarem os parâmetros indicados pelo BACEN, conferindo à instituição financeira uma liberalidade ilimitada na cobrança dos juros.

Asseveram que a Tabela Price e sua capitalização composta de juros seguem em franca discussão.

Consignam que o acórdão foi omisso ao deixar aplicar, por analogia, a tese fixada no Tema 28 do STJ, que veda a capitalização de juros.

Arguem que o julgado, também, deixou de se manifestar sobre a ausência de expressa contratação de juros capitalizados no instrumento contratual.

Suscitam, ainda, omissão quanto à necessidade de realização de perícia técnica no contrato, destacando que a comprovação da incidência de juros compostos na aplicação do sistema de amortização da
Tabela Price
é matéria de fato e não de direito.

Ponderam que, nos termos do informativo de jurisprudência 554 do STJ, a análise acerca da legalidade da utilização da
Tabela Price
passa, necessariamente, pela constatação de eventual capitalização de juros, o que demanda produção de prova técnica.

Com tais argumentos, pugnam pelo recebimento e processamento dos embargos para fazer constar no acórdão, para fins de prequestionamento, a impugnação relativa à necessidade de o BACEN ser parâmetro para a incidência de juros remuneratórios, a ausência de contratação expressa de juros capitalizados e a necessidade de realização de perícia técnica para comprovar a capitalização na
Tabela Price
.

Contrarrazões no ID. n. 354611373, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Com efeito, o que se extrai das razões dos embargos é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito, o que é sabidamente incabível na estreita via dos declaratórios.

As supostas omissões foram, em verdade, pontos exaustivamente analisados e deliberados no voto condutor, que adotou posicionamento jurídico claro e fundamentado, ainda que contrário aos interesses dos embargantes.

Da suposta omissão quanto à limitação dos juros remuneratórios pela taxa média do BACEN

A tese não se sustenta. A questão foi expressa e minuciosamente enfrentada no voto condutor, que, embora tenha reconhecido que a taxa contratada era superior à média do BACEN, apresentou fundamentos robustos para justificar a sua manutenção, afastando a pecha de abusividade.

Conforme se extrai do aresto, a decisão foi alicerçada nos seguintes pilares, todos incompatíveis com a pretensão dos embargantes: (i) a natureza empresarial do contrato, firmado entre pessoas jurídicas em presumida paridade negocial; (ii) a aplicação da Lei da Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019), que prestigia a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (arts. 421 e 421-A do CC); e (iii) a jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a mera superioridade da taxa contratada em relação à média de mercado não configura, por si só, abusividade.

Logo, não há omissão, mas sim a adoção de tese jurídica explícita e fundamentada que rechaça a pretensão revisional dos embargantes nesse ponto.

Da suposta omissão quanto à ilegalidade da
Tabela Price
e à ausência de pactuação expressa da capitalização de juros

Mais uma vez, sem razão. O acórdão foi cirúrgico ao tratar do tema, afastando a aplicação do precedente invocado (Tema 28/STJ) e justificando a legalidade da capitalização no caso concreto. O voto condutor foi claro ao distinguir a hipótese dos autos – contrato regido pela Lei n. 9.514/97 – daquela tratada no referido tema repetitivo, que se restringe aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

O julgado ressaltou que a Lei n. 9.514/97, em seu artigo 5º, inciso III, admite expressamente a pactuação de juros de forma capitalizada, o que torna a discussão sobre a legalidade da prática, em si, superada. Vejamos:

“[...] Primeiramente, porque o contrato em debate não foi entabulado no âmbito do SFH, mas sim sob regramento específico da Lei n. 9.514/97, que no inciso III do seu art.5º admite expressamente a pactuação e cobrança dos juros de forma capitalizada, de modo que a espécie contratual em discussão não está abrangida pela tese paradigma do Tema 28 do STJ.”

Ademais, quanto à alegada ausência de pactuação expressa, o acórdão também enfrentou a questão, consignando que, conforme entendimento pacificado pelo STJ nos
Temas 246
e
247
, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal – como ocorre no contrato em análise – é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal, suprindo a necessidade de cláusula autônoma para tal fim.

Portanto, a matéria foi devidamente examinada e decidida, não havendo qualquer ponto omisso a ser sanado.

Da suposta omissão quanto à necessidade de perícia técnica.

A arguição parte de premissa equivocada. A necessidade de perícia, aventada no precedente do STJ (REsp 1.124.552/RS), justifica-se nos casos em que a capitalização de juros é vedada por lei (como nos antigos contratos do SFH), sendo a prova técnica o meio de detectar se tal prática ilegal ocorre de forma dissimulada no sistema de amortização.

No caso dos autos, a situação é diametralmente oposta. Como exaustivamente fundamentado no acórdão, a capitalização de juros é expressamente permitida pela legislação de regência (Lei n. 9.514/97). Ora, se a prática é lícita, a realização de uma perícia para constatar a sua ocorrência se torna um ato inútil e desnecessário ao deslinde da controvérsia.

A decisão colegiada adotou um posicionamento jurídico claro: sendo a capitalização de juros permitida pela lei aplicável ao contrato, a discussão sobre a sua ocorrência na
Tabela Price
perde relevância.

Tal conclusão, por ser de natureza estritamente jurídica, torna prescindível a dilação probatória e é, por sua própria natureza, incompatível com a tese dos embargantes, o que afasta a alegação de omissão.

Sendo assim, fica claro que o que os embargantes pretendem, em verdade, é a reforma do julgado por discordarem de suas conclusões, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Anote-se, por fim, que mesmo para fins de prequestionamento, o recurso exige a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC/15, o que não ocorreu.

De todo modo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do mesmo Código.

Ante o exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026